Tribunal: STF
Processo: ARE 1269732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – ASSISTENTE SOCIAL – JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS – REDUÇÃO PARA TRINTA HORAS - INAPLICABILIDADE - EXCLUSIVA INICIATIVA DE LEI DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – ART. 61 DA CF/88 – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Cinge-se a controvérsia na aplicabilidade ou não do disposto no art. 5º-A da Lei nº 8.622/93, acrescentado pela Lei nº 12.317/10, aos servidores públicos federais ocupantes de cargo de assistente social. 2 - A Lei nº 8.112/90 estabelece um regime jurídico para os servidores públicos, prevendo, em seu art. 19, uma jornada de trabalho de quarenta horas semanais. Assim sendo, qualquer exceção legal deve ser formalizada pelo mesmo processo legislativo que instituiu a Lei nº 8.112/90 e, conforme disposto no art. 61, ‘c’, da CF/88, toda lei que disponha sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, deve ser de iniciativa do Presidente da República. 3 - A jornada de trabalho de 30 horas semanais instituída pela Lei nº 12.317/10, que incluiu o art. 5º-A à Lei nº 8.662/93, aplica-se apenas aos assistentes sociais da iniciativa privada, não se estendendo aos servidores públicos federais que ocupam tais cargos. Precedentes: AC nº 0000081-86.2014.4.02.5101 – Sexta Turma Especializada – Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO – e-DJF2R 30-10-2014; AC nº 2011.50.05.0002605-5/RJ – Sétima Turma Especializada – Rel. Des. Fed. JOSE ANTÔNIO NEIVA –e-DJF2R 14-10-2013; AG nº 2013.02.01.008094-8 – Quinta Turma Especializada – Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES – e-DJF2R 08-10-2013. 4 – Recurso desprovido. Sentença confirmada."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, XVI, e 61, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente